Tribunal: STF
Processo: RE 602034
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo regimental interposto por Milton Reis Valle contra a decisão mediante a qual reconsiderei anterior decisão monocrática, proferida em 30 de junho de 2020, por meio da qual foi dado provimento ao recurso extraordinário do autor, ora agravante, “para reconhecer o direito da parte recorrente à percepção cumulada dos proventos de reforma militar com a pensão especial de ex-combatente”, e conclui por negar seguimento ao mencionado recurso extraordinário para restabelecer, em todos os seus termos, o acórdão da Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que manteve a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial da presente ação.



    Sustenta o agravante que a matéria examinada nestes autos limita-se a definir a possibilidade do direito à cumulação de pensão especial de ex-combatente com os proventos da inatividade militar.



    Afirma, também, a impossibilidade de se negar seguimento ao apelo extremo do autor por meio da decisão agravada, uma vez que o referido “recurso extraordinário foi admitido, por acórdão proferido por essa 1ª Turma do Excelso Pretório, irrecorrido”, e há muito transitado em julgado.



    Destaca que a Primeira Turma do STF, no mencionado julgamento, teria reconhecido a condição de ex-combatente do autor, não merecendo reparos, portanto, a anterior decisão monocrática que havia decidido pela possibilidade de percepção cumulada da pensão especial de ex-combatente com os proventos da inatividade militar.



    Argumenta, também, que o agravo regimental interposto pela União não atacou os fundamentos da decisão agravada, fato a impedir o seu conhecimento. 



    No mérito, defende o direito à cumulação pretendida, postulando pelo provimento do recurso extraordinário e a fixação de verba honorária em percentual sobre o total da condenação, nos moldes estabelecidos pelo art. 85 do CPC. 



    A parte agravada, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão ora impugnada.



    Para tanto, a União assevera não ter havido a preclusão da matéria, conforme alegado pelo agravante, porquanto impugnou a decisão que analisou o mérito dentro do prazo recursal e na primeira oportunidade que lhe foi concedida. 



    Nesse sentido, afirma inexistir “prévia vinculação quanto às questões de mérito a fim de obstar a reanálise dos requisitos de admissibilidade recursal sob um novo prisma como foi feito pelo Ministro Relator ao verificar que o caso versava sobre a ausência dos requisitos para configuração da condição de ex-combatente”.



    Argumenta que “no presente caso, não se trata de cumulação de pensão de ex-combatente com pensão previdenciária, mas de hipótese de impossibilidade de qualquer cumulação, por faltar requisito mínimo para a própria concessão de uma das pensões, qual seja, a condição de ex-combatente do autor da ação”. 



    Aduz que para chegar a conclusão diversa e reverter a decisão do Tribunal de origem seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos e analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em sede de recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisando detidamente os autos, entendo assistir parcial razão ao agravante, devendo ser acolhida a irresignação quanto à impossibilidade de julgamento do recurso extraordinário por meio de decisão monocrática, ante a necessidade de submissão do apelo extremo à deliberação da Primeira Turma do STF.



    Com efeito, a Primeira Turma da Suprema Corte, em sessão realizada em 7 de junho de 2011, ao julgar o agravo regimental interposto contra a primeira decisão proferida neste processo no âmbito do Supremo Tribunal Federal, da lavra do Ministro Eros Grau, que havia negado seguimento ao recurso extraordinário do autor, ora agravante, deu provimento ao referido agravo para determinar o regular trâmite do recurso extraordinário para posterior julgamento do feito pelo mencionado Órgão Colegiado.



    Corroborando essa afirmação, observe-se os seguintes trechos dos debates ocorridos nessa sessão de julgamento:



    “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO 



    (...)



    Por isso, peço vênia, para, pelo menos, deixar o processo vir ao Supremo, como preconizado pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e abrirmos o embrulho, ensejando a sustentação, da tribuna, pelo profissional da advocacia que assiste ao recorrente. 



    (...)



    O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: O provimento é só para a matéria vir. 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Só para a matéria subir. 



    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - É o que o Ministro Marco Aurélio falou, para vir.” (grifei)



    Acrescente-se, ainda, a proclamação do resultado do referido julgamento:



    Decisão: Por maioria de votos, a Turma deu provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário, para fins de julgamento do recurso extraordinário pelo Colegiado, nos termos do voto do Senhor Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão, vencidos o Senhor Ministro Luiz Fux, Relator, e a Senhora Ministra Cármen Lúcia, Presidente. lª Turma, 7.6.2011. (grifei)



    Nesse contexto, nota-se que a Primeira Turma, apesar dos debates ocorridos na sessão de julgamento quanto à matéria de fundo, não julgou o mérito do recurso extraordinário, limitando-se a dar provimento ao agravo regimental a fim de permitir o posterior julgamento do feito no Colegiado. 



    Assim, com razão o agravante quanto à impossibilidade de julgamento monocrático do recurso, considerando o que decidido pela Turma no julgamento do primeiro agravo regimental. 



    Diante do exposto, reconsidero a decisão proferida em 15 de março de 2021, na parte em que deu provimento ao agravo interno da União, a fim de determinar o regular processamento do feito e posterior submissão da causa ao Colegiado competente.



    Publique-se.



    Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente